Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-79.2016.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000946-79.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON INOCENCIO CORDEIRO - CPF: 956.874.401-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALTAIR LEITE DOS SANTOS - CPF: 451.881.491-68 (VÍTIMA), ANDERSON BATISTA VIEIRA - CPF: 058.796.491-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E RECEPTAÇÃO CULPOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ATIPICIDADE DA RECEPTAÇÃO CULPOSA E INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - PRELIMINAR DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ - AUTO DE CONSTATAÇÃO – MEIO IDÔNEO – JULGADOS DO STJ E TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA - CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação
” (TJMT, Ap no 18226/2017).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS).

O exame pericial indireto [Auto de Constatação] realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias da porta da residência em que é possível verificar que o arrombamento, “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI)

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000085-92.2017.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S): JEFFERSON INOCÊNCIO CORDEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFFERSON INOCÊNCIO CORDEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (Código 134220), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e receptação culposa a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto – arts. 155, § 4o, I e 180, § 3o, ambos do CP - (ID 143037155 – 26/49).

O apelante sustenta que: 1) não “
tinha conhecimento da origem ilícita do bem
”, a caracterizar a atipicidade da receptação; 2) inexiste laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo; 3) seria hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação culposa. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e isenção “
do pagamento das custas processuais
” (ID 143037156 – fls. 6/12).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 143037162 – fls. 2/7).

A i. Procuradoria Criminal de Justiça suscita preliminar de prescrição da receptação culposa. No mérito, opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Receptação culposa e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao crime de receptação culposa (art. 180, §3o, CP), com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Lei Maior Penal, prejudicando, assim, a análise das teses recursais alusivas ao citado crime. MÉRITO: 1) Pretendida exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, em virtude da ausência de laudo pericial válido - Inconcessibilidade – Existência de Auto de Verificação de Local de Delito (ID. 143034695 – p. 39/40) foi assinado por 02 (dois) policiais, na forma do art. 159, §1o, do CPP, além de estar acompanhado de anexo fotográfico a comprovar o arrombamento, razão pela qual não há se falar em nulidade ou imprestabilidade da referida perícia - Mesmo que não se considere a perícia realizada válida, denota-se que a qualificadora em voga restou assaz comprovada pelas fotografias da porta arrombada, assim como pela prova oral coletada, sobretudo em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, como bem exposto na sentença condenatória, da onde se extrai que o acusado arrombou a porta da residência da vítima, para lá entrar e subtrair seus pertences - “Consoante o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da perícia realizada nos moldes previstos no art. 159, §1o do CP, é escorreita a manutenção da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, quando o dano causado pelos acusados está devidamente comprovado nos autos pelo laudo pericial de local de crime elaborado de forma direta por dois investigadores policiais, nomeados pela autoridade policial, e atenção às exigências legais.” (TJMT – Apelação Criminal no. 1000238-07.2020.8.11.0038). 2) Requerida isenção das custas e despesas processuais - Inadmissibilidade - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - Na condição de custos legis, requeiro o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao crime de receptação culposa (art. 180, §3o, CP), com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Lei Maior Penal, prejudicando, assim, a análise das teses recursais alusivas ao citado crime. Por sua vez, quanto às matérias sobressalentes, o parecer é pelo desprovimento do recurso manejado.
”
(Ana Cristina Bardusco da Silva, procuradora de Justiça - ID 125027163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria Criminal de Justiça suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação culposa.

Pois bem.

A denúncia fora recebida no dia 15.6.2016 (ID 143034698 – fls. 4).

O Juízo singular condenou o apelante por receptação culposa a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, cuja sentença fora publicada, com intimação do órgão do Ministério Público em 1o.8.2019 (ID 143037155 – fls. 49).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, operou-se prescrição retroativa do apelante, visto que entre o recebimento da denúncia [15.6.2016] até a publicação da sentença [1o.8.2019], transcorreram mais de 3 (três) anos anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção de sua punibilidade.

Aplica-se o julgado desta e. Câmara:

“
O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa
. ” (TJMT, Ap no 29671/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2018).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar e
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JEFFERSON INOCÊNCIO CORDEIRO da imputação de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação à receptação culposa, delimita-se a pretensão recursal ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Admite-se o recurso nos termos dos arts. 577 e 593, I, do CPP.

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), por volta das 4h30 da madrugada, na cidade de São Félix do Araguaia/MT, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, a saber, 01 (uma) motocicleta Honda Bros, cor vermelha, placa NUE0614, 01 (um) violão), 02 (dois) 01 (um) receptor, 01 (uma) lanterna, 01 (uma) sapatilha, 01 (um) tênis de criança, 01 (uma) havaianas de criança, 01 (uma) bolsa contendo DVD'S, 03 (três) aparelhos de DVD. 15 (quinze relógios de pulso, 01 (uma) caixa de som de Computador. 01 (um) Tablet Samsung. 01 (um) microfone, 01 (um) jogo de chaves, 01 (um), massageador. 01 (um) refletor, 07 (sete) revistas, 01 (uma) maquina digital, 03 (três) carteiras, 03 (três) cuecas, 01 (uma) calça jeans, 02 (dois) shorts, 01 (uma) saia, 01 (uma) blusa amarela, 1 (um) carregador de celular, 01 (um) vestido, 01 (uma) chave de rodas, 01 (uma) jaqueta, 01 (uma) chave de rodas, 01 (um) transmissor pera carro, 02 (duas) cadeiras de madeira, 03 (três) cadeiras de fio, 01 (uma máquina de lavar roupas de 15 kg, (termo de exibição do apreensão de fis. 4-5 do 1P), todos pertencentes as vitimas [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JEFFERSON INOCÊNCIO CORDEIRO, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, e 180, ambos do Código Penal. [...].”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 143034695 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de furto encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06), do Boletim de Ocorrência (fls. 31 e 137/138), do Termo de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), do Auto de Verificação (fls. 39/40), do Termo de Avaliação (fls. 21/22) e pela prova colhida durante a instrução.

A autoria é incontestável. [...]

Assim, induvidoso que o ora acusado é o autor do crime de furto imputado na denúncia.

Logo, considerando a confissão do acusado em sede policial e em Juízo, corroborado pelas demais provas produzidas, entendo que a condenação do acusado pelo crime de furto é de rigor.

DA QUALIFICADORA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (Rompimento de Obstáculo - §4o, inciso I do artigo 155 do CP):

Quanto à presença da qualificadora, necessário volver os olhos para o auto de verificação de local de crime acostado às fls. 39, onde o mesmo afirma que: “Do que foi verificado no local, pode ser exposto o seguinte: que se trata de um arrombamento da casa do Sr. José Altair, onde foi encontrada a fechadura forçada, com o intuito de subtrair os pertences que ali estavam guardados”.

Deste modo, a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com base nas provas dos autos é medida que se impõe.

2o FATO - Do Crime de Receptação (Art. 180, caput, do CP) .

Relativamente à conduta prevista no art. 180, caput, do CP, a materialidade e a autoria da receptação emergem inconcussas desde a fase inquisitorial, através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06), do Boletim de Ocorrência (fls. 34/38), do Termo de Exibição e Apreensão (fls. 11), e pela prova colhida durante a instrução.

A autoria é certa. [...]

Entretanto, verifico que a conduta do acusado se enquadra naquela descrita no § 3o do art. 180 do Código Penal, denominado pela doutrina como receptação culposa, que traz a seguinte descrição: [...]

A culpa, in casu, revela-se pela flagrante desproporção entre o valor de mercado do veículo e o preço pago pelo réu.

Verifico do auto de avaliação indireta de fls. 21/22 indica que a Motocicleta Honda Fan 2009, valeria à época dos fatos aproximadamente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e teria sido adquirida pelo acusado pelo preço de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A disparidade de valores verificada aí é tamanha que se torna inegável a culpa do réu, merecendo, por isso, ser-lhe imputada a devida reprimenda penal. [...]

Logo, nos termos da fundamentação acima, entendo que o acusado deve ser condenado nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal, operando-se a desclassificação do delito tipificado no caput do referido dispositivo legal. [...]

Isto posto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: CONDENAR o réu JEFFERSON INOCENCIO CORDEIRO, nas penas do artigo 155, §4o, inciso I, e art. 180, §3o, ambos do Código Penal. [...].”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 143037155 – 26/49)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 143034695 – fls. 8/10), Termo de Entrega (ID 143034695 – fls. 18/19), Auto de Avaliação Indireta (ID 143034695 – fls. 20/21), Auto de Verificação de Local de Delito e anexo fotográfico (ID 143034695 – fls. 39/40), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alvaro Campos de Oliveira, policial militar (ID 143034695– fls. 6/7), Josean Evaristo da Silva, policial militar (ID 143034695– fls. 12/13), José Altair Leite dos Santos, vítima (ID 143034695 – fls. 14/15) e o apelante (ID 143034695 – fls. 23/25).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Alvaro Campos de Oliveira, policial militar (ID 143037158), José Altair Leite dos Santos, vítima (ID 143037158) e o interrogatório do apelante (ID 143037158).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida, pelo juiz da causa, com base em Auto de Verificação de Local de Delito, subscrito por Frederico Stevanto Rocha [investigador de Polícia] e Valmon Pereira da Silva [delegado de Polícia], no qual fora constatado que houve “
arrombamento da casa do Sr. José Altair, onde foi encontrado a fechadura forçada
”, com traslado de fotografias do local (ID 110206482 – fls. 22/24).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadoras do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

No caso, o exame pericial indireto [Auto de Constatação] realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias da porta da residência da vítima, em que é possível verificar o arrombamento, “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.2.2020).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
.” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise de hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022